Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702197-07.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AGSUS Agravado: ROBERTO CARLOS GOMES ___________________________________________________________________________ DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré, AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AGSUS, em face da decisão que, em ação de conhecimento proposta por ROBERTO CARLOS GOMES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de promover o desligamento do agravado no “Programa Médicos pelo Brasil” (PMpB), bem como de suspender ou cessar o pagamento da bolsa-formação, em razão da não aprovação no certame TEMFC 36. Em análise aos autos na origem, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de Tutela de Urgência, em favor do agravado, por considerar que houve violação ao princípio da proteção à confiança legítima, tendo em vista que “a Resolução n. 27/2024 estabeleceu que a terceira fase do processo seletivo consistiria em uma prova elaborada pela própria AgSUS, gerando uma expectativa legítima nos candidatos. Contudo, a posterior Resolução n. 32/2025 alterou substancialmente a regra, impondo, de forma imediata, a obrigatoriedade de participação em um certame externo (TEMFC 36), cujo edital já havia sido publicado em 10/3/2025, apenas 16 dias antes da nova norma.” Afirma, ainda, a decisão recorrida, que “essa alteração das regras no curso do processo seletivo, sem a previsão de um regime de transição razoável, como preconiza o art. 23 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), atenta contra a segurança jurídica e a boa-fé que devem nortear os atos administrativos. Embora a ré possua poder discricionário para modificar as normas de seus certames, tal prerrogativa não é absoluta, encontrando limites nos princípios constitucionais que a regem”. Em suas razões recursais a agravante alega que a prova de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade – TEMFC, aplicada com exclusividade pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC está prevista desde a inauguração do programa (art. 27, III da Lei 13.958/19), tendo sido reforçada em 2022 (art. 26 da Portaria ADAPS 4/2022). Assim, não se pode dizer que houve surpresa do agravado, ou quebra de confiança no certame, pois a necessidade de se fazer a prova de TEMFC consiste em exigência legal, positivada desde 2019 (Lei 13.958/19), reforçada em 2022 (Portaria ADAPS 4/2022). Aduz não ser verdade que a obrigatoriedade de participação em um certame externo (TEMFC 36) haveria se dado apenas 16 dias antes da prova, conforme alegado pelo agravado, pois tal exigência estaria prevista desde o início do programa. A antecedência de 16 dias foi apenas para inscrição no TEMFC 36, e não o tempo de estudo para prestar a prova. Diz que o agravado deveria estar estudando para a prova de TEMFC 36 desde o início do programa, e não somente com a divulgação do edital, de modo que tal comportamento seria incompatível com a obtenção do título de especialista exigido pelo processo seletivo do PMpB. Explica que o objetivo do PMpB é, antes de tudo, formar e fixar médicos qualificados em Atenção Primária, fortalecendo a rede assistencial e garantindo a presença permanente desses profissionais em comunidades historicamente desassistidas. Então, desde a concepção do PMpB, somente os candidatos que obtivessem êxito na obtenção do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade – TEMFC seriam contratados Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, verifico a presença dos requisitos legais, ao menos em análise de cognição sumária, para deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Vejamos: O art. 27 da referida lei disciplinou que o processo seletivo para médico de família e comunidade será composto das seguintes fases: “I - prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; II - curso de formação, eliminatório e classificatório, com duração de 2 (dois) anos; e III - prova final escrita para habilitação do profissional como especialista em medicina de família e comunidade, de caráter eliminatório e classificatório.” (grifei) De acordo com o art. 27, inciso III, da Lei no 13.958/2019, é expressa a exigência de que o processo seletivo para ingresso no quadro de médicos de família e comunidade se submeta à realização de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, como terceira etapa. Por sua vez, a Resolução no 27 de 19/12/2024 da DIREX/ AgSUS, ao regulamentar o inciso III do artigo 27 da Lei no 13.958/2019, dispondo sobre o ingresso para o cargo de Médico de Família e Comunidade previsto no quadro de empregados da AgSUS, definiu, em seu artigo 5o, que a prova da terceira fase, de caráter eliminatório e classificatório “será elaborada pela AgSUS, sendo os conteúdos fundamentados nas competências essenciais para o exercício da Medicina de Família e Comunidade no âmbito da Atenção Primária à Saúde.” Posteriormente o art. 5o da mencionada resolução foi alterada pela Resolução DIREX no 32/2025, que passou a ter o seguinte conteúdo: “A terceira fase do processo seletivo será considerada cumprida quando o médico bolsista, imediatamente após concluir o Estágio Experimental Remunerado (EER), com êxito, realizar e obtiver aprovação na prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC)” Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em matéria de concurso público, cabe ao Poder Judiciário verificar a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob consequência de indevida interferência no mérito do ato administrativo (AgInt no RMS n. 67.363/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). Logo, não se pode atestar a ilegalidade ou ausência de razoabilidade da alteração, ainda que no curso do certame. Depreende-se, dos autos na origem, que o agravado almeja, efetivamente, uma nova oportunidade para realizar a prova na qual foi reprovado, em frontal violação às regras do certame e à isonomia entre os candidatos. Conforme se denota da legislação aplicada ao caso, o art. 27, III, da Lei n. 13.958/2019, que instituiu o programa Médicos pelo Brasil, estabelece como fase do processo seletivo para médico da família e comunidade a realização de prova final escrita para habilitação do profissional, de caráter eliminatório e classificatório. Assim, considerando a supracitada disposição legal, não se pode falar em ilegalidade da Resolução n. 32/2025 ao estabelecer que a prova seria elaborada por instituição externa. Veja-se, as referidas normas de direito não se mostram conflitantes. Trata-se de escolha de natureza técnico-administrativa inserida no campo da discricionariedade, que não se revela desproporcional ou mesmo prejudicial aos candidatos. Ademais, vale frisar que os atos administrativos se revestem do atributo da presunção de legitimidade, a qual só poderá ser desconsiderada mediante a existência de provas robustas e fundamentos jurídicos em sentido contrário. Por derradeiro, oportuno destacar que o agravado prestou a prova ora questionada e foi reprovado, submetendo-se à regra do certame, sem olvidar que não se impugnou o edital tempestivamente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento em definitivo do presente Agravo de Instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Desembargador ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Relator